Tribunal: TCU
Processo: 005.414/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria de Políticas Públicas de Emprego em razão de irregularidades perpetradas na execução do Convênio MTE/SPPE/CODEFAT no 048/2004 celebrado entre o Ministério do Trabalho e o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho - SERT/SP.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério do Trabalho e Emprego em razão da não comprovação da regular execução do objeto do Convênio Sert/Sine 207/2004, celebrado entre a Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho do Estado de São Paulo (Sert/SP) e o I CETTAA - Centro de Educação Técnica e Tecnológica, com a utilização de recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador, repassados ao estado de São Paulo por meio do Convênio MTE/Sefor/Codefat 48/2004-Sert/SP. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 212 do Regimento Interno do TCU, arquivar o presente processo, sem julgamento de mérito, em virtude da ausência dos pressupostos de desenvolvimento válido e regular relacionados com o exercício do contraditório e da ampla defesa, relativamente aos responsáveis Carmelo Zitto Neto (XXX.467.488-XX); Centro de Educação Técnica e Tecnológica Álvares de Azevedo (06.123.247/0001-81); Francisco Prado de Oliveira Ribeiro (XXX.692.008-XX) e Mauricio Leone Garcia (XXX.784.558-XX); 9.2. dar ciência da presente deliberação à Secretaria de Políticas Públicas de Emprego do Ministério do Trabalho e Emprego, à Secretaria de Emprego e Relações do Trabalho do Estado de São Paulo e aos responsáveis.